Tribunal: STF
Processo: ARE 1205009
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, sob os seguintes termos: 
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto, às fls. 350/367, por MARCELO BORGES DE FREITAS E OUTROS, com fundamento no art. 105 (102), inciso III, alínea a, da Constituição Federal de 1988, em desfavor do Acórdão da Quinta Câmara Cível, inserto às fls. 289/293 e 310/312, que negou provimento ao apelo dos recorrentes, mantendo a sentença de fls.224/227.
    Alegam os recorrentes, em síntese, violação aos artigos 5º (princípio da igualdade), 39 e 93, IX, da CF/88 e 5º e 6º da LICC. 
    [...]
    O recurso em análise não reúne condições de admissibilidade.
    Quando à tese de infringência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não credencia a admissão do recurso, pois o acórdão recorrido tratou de todas as matérias relevantes suscitadas no feito e, inclusive, em sede de embargos de declaração, concluiu pela inexistência de qualquer omissão ou deficiência de fundamentação que justifique a interposição do recurso sob exame. 
    [...]
    Outrossim, não merece trânsito o recurso extraordinário manejado no que concerne à alegada ofensa aos artigos 5º e 6º da LICC, porquanto a análise de eventual afronta a tais dispositivos infraconstitucionais compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, através da interposição de recurso próprio, a teor do quanto dispositivo no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. 
    Por fim, em relação à suposta violação aos artigos 5º (Princípio da Igualdade ou Isonomia) e 39, ambos da Carta Magna, o recurso extraordinário não deve ser admitido, na medida em que o aresto recorrido encontra-se em plena sintonia com o entendimento sedimentado DO Supremo Tribunal Federal.
    [...]
    Ante o exposto, inadmito o recurso extraordinário e, em relação à suposta infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal, nego seguimento ao mesmo recurso.” (Págs. 5 a 8 do Documento Comprobatório nº 16) 
    No RE, fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 39 e 93, IX, da CF/88 e 5º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar. 
    A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. 
    O Plenário desta Corte, desde o julgamento do RE 173.252/SP, Rel. Min. Moreira Alves, tem afirmado que a Súmula 339 deste do Supremo Tribunal Federal, o qual aduz que, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, permanece vigente, mesmo após a atual Constituição. Conforme ementa do referido julgado: 
    “Servidor público. Isonomia. Artigo 39, § 1º, da Constituição Federal. Súmula 339 do STF. - Esta Corte, como demonstram os precedentes invocados no parecer da Procuradoria-Geral da República, tem entendido que continua em vigor, em face da atual Constituição, a súmula 339 (‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’), porquanto o § 1º do artigo 39 da Carta Magna é preceito dirigido ao legislador, a quem compete concretizar o princípio da isonomia, considerando especificamente os casos de atribuições iguais ou assemelhadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador. Contra lei que viola o princípio da isonomia é cabível, no âmbito do controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que, se procedente, dará margem a que dessa declaração seja dada ciência ao Poder Legislativo para que aplique, por lei, o referido princípio constitucional; já na esfera do controle difuso, vício dessa natureza só pode conduzir à declaração de inconstitucionalidade da norma que infringiu esse princípio, o que, eliminando o benefício dado a um cargo quando deveria abranger também outros com atribuições iguais ou assemelhadas, impede a sua extensão a estes. Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Por esse motivo, o recurso não pode prosperar, pois já existe entendimento consolidado nesta Suprema Corte de que não é possível que o Poder Judiciário altere os vencimentos de servidores públicos, uma vez que não possui função legislativa. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado deste Tribunal:
    “SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE. ISONOMIA. SÚMULA STF Nº 339. ART. 37, X, DA CF/88. 1. O princípio da isonomia dirige-se aos Poderes Executivo e Legislativo, a quem cabe estabelecer a remuneração dos servidores públicos e permitir a sua efetivação. Vedado ao Judiciário estender aumentos que foram concedidos apenas a uma determinada categoria. Precedente: RE 173.252. 2. O recorrido editou várias leis de reajustes de vencimentos aos seus servidores, sem a finalidade de promover uma revisão geral de remuneração, mas para corrigir distorções. Situação que não se confunde com a previsão do art. 37, X, da CF/88. Precedente: RE 307.302-ED 3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 355.517, Rel. Min. Ellen Gracie) 
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida por esta Corte. Naquela ocasião, assim manifestou-se o relator: 
    “A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei.
    Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos.
    A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, cuja redação é:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’
    Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. Entre outros, confiram-se: RE 40.914, Rel. Min Antonio Villas Boas, DJ 7.4.1960; RE 42.186, Rel. Min. Nelson Hungria, DJ 21.9.1960; RMS 9.122, Rel. Min. Vitor Nunes, DJ 26.10.1961 e RE 47.340, Rel. Min. Barros Barreto, DJ 26.10.1961.
    Assim, percebe-se que, há muito, já havia preocupação com a exigência de reserva legal relacionada à remuneração dos servidores.
    Sobre o tema, na doutrina administrativista, destaca-se a lição do professor Hely Lopes Meirelles, que, ao tratar de reajuste de servidores e princípio da isonomia, defende:
    ‘Em qualquer das hipóteses – aumento impróprio e reestruturação – podem ocorrer injustiças, pela inobservância do princípio da isonomia, tal como explicado acima. Nesse caso, porém somente a lei poderá corrigi-las, pois qualquer interferência do Judiciário nesta matéria constituiria usurpação de atribuições do Legislativo, consoante vêm decidindo reiteradamente nossos Tribunais e, finalmente, sumulou o STF.’ (Direito Administrativo Brasileiro, 36º edição, Ed. Malheiros, p. 14) 
    Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente. Nesse sentido: RE-AgR 599.402/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.9.2009; RE-AgR 575964/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 4.9.2009; RE-AgR 524.020/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; AI-AgR 836.790/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2011; RE-AGR-ED 286.512/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.5.2009; AI-AgR 363.096/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2011; RE-AgR 378.141/CE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 30.4.2010; RE-AgR 599.890/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 25.11.2010 e RE-AGR 609.527/AL. Primeira Turma, DJe 1.10.2010, este último ementado nos seguintes termos: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte também não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo quando o paradigma emana de decisão judicial transitada em julgado. Sobre esse aspecto, destaco o que decidido no RE-AgR 575.936/DF, Rel. Min. Ayres Bitto, Segunda Turma, DJe 24.8.2010, ementado nos seguintes termos: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OUTROS MILITARES DE MESMA GRADUAÇÃO QUE, EM DECORRÊNCIA DE ÊXITO EM DEMANDA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, OBTIVERAM REAJUSTES REMUNERATÓRIOS COM BASE NA LEI ESTADUAL 10.395/1995. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339/STF. 1. É de se aplicar ao caso a Súmula 339/STF, que dispõe ser vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia. 2. Agravo regimental desprovido.’
    (...)”
    Ressalte-se também que este Tribunal editou a Súmula Vinculante 37, a qual possui o mesmo teor da Súmula 339/STF:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Verifico que o acórdão recorrido não se afastou desse entendimento. 
    Isto posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator